Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. INCREMENTO DE 1/8. VETOR ANTECEDENTES VALORADO NEGATIVAMENTE. 2a FASE. INCREMENTO DE 1/6. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE DO ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei Maria da Penha visa a coibir e a prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para que seja aplicada, mister seja a ação ou a omissão praticada pelo ofensor baseada no gênero feminino. Além disso, deve estar a ofendida em situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade frente ao agressor.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, e considerando ainda que a violência ocorre, na maioria das vezes, às escondidas, a relevância da palavra da vítima se faz imprescindível para a condenação, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Embora ciente das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, o acusado foi até a casa da vítima e adentrou no local sem a sua autorização. A conduta do acusado, portanto, demonstra desmedido desrespeito à ordem judicial exarada, razão pela qual a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas é medida que se impõe.
4. O crime de violação de domicílio configura-se quando o agente tem a intenção de invadir o domicílio alheio, de forma clandestina ou contra a vontade expressa da vítima, sendo classificado como crime de mera conduta. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, para caracterização do delito, é necessário apenas o dolo genérico, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou o propósito do autor.
5. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
6. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
7. Conquanto a pena definitiva seja inferior a quatro anos, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e a reincidência do acusado impedem o cumprimento de pena no regime inicial aberto, consoante ditames do art. 33, § 2o, b e c, do Código Penal.
8. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.